Tribunal: TJDFT
Processo: 0737168-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0737168-28.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSORCIO HP - ITA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS D E S P A C H O Consulta ao feito de origem revela que o processo foi suspenso por 60 dias a contar de 08/01/2021. Aguarde-se, portanto, o transcurso do prazo de suspensão. Após, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Brasília/DF, 24 de fevereiro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator